Tribunal: STJ
Processo: 0244745-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016668 - PR(2025/0244745-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DIEGO LEAL COVALSKI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023.
VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ
BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. PRECEDENTES DO STJ E
STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se pleiteava a concessão de comutação de pena ao agravante
habeas corpus
com fundamento no Decreto Presidencial n.
O Tribunal de origem
11.846/2023.
indeferiu o pedido, considerando que o agravante já havia sido beneficiado por
comutações de pena em decretos anteriores, circunstância que, nos termos do
o
art. 4
do referido Decreto, impede a concessão de nova comutação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso ou de revisão criminal; e (ii) definir se a
vedação expressa do
o do Decreto Presidencial n.
impede a
art. 4
11.846/2023
concessão de nova comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados
por decretos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal
veda a utilização do
como substitutivo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
4. O
o do Decreto Presidencial n.
estabelece que a
art. 4
11.846/2023
concessão de comutação de pena está condicionada à inexistência de benefício
anterior concedido por meio de decretos passados, vedando expressamente a
cumulação de comutações.
5. Comprovou-se que o agravante já havia sido beneficiado em nove
comutações de pena anteriores, o que inviabiliza o deferimento de nova comutação
nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal reconhece
que a comutação de pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com
comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que
disciplinam a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA54537617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 862a49d7-45c1-40b5-9067-210777d97ccd

2. A concessão de comutação de pena nos termos do Decreto Presidencial
n.
está condicionada à inexistência de benefício anterior concedido por
11.846/2023
meio de decretos passados, sendo vedada a cumulação de comutações.
3. A comutação de pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada
com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que
disciplinam essa matéria.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 862a49d7-45c1-40b5-9067-210777d97ccd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016668 - PR(2025/0244745-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DIEGO LEAL COVALSKI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023.
VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ
BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. PRECEDENTES DO STJ E
STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se pleiteava a concessão de comutação de pena ao agravante
habeas corpus
com fundamento no Decreto Presidencial n.
O Tribunal de origem
11.846/2023.
indeferiu o pedido, considerando que o agravante já havia sido beneficiado por
comutações de pena em decretos anteriores, circunstância que, nos termos do
o
art. 4
do referido Decreto, impede a concessão de nova comutação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso ou de revisão criminal; e (ii) definir se a
vedação expressa do
o do Decreto Presidencial n.
impede a
art. 4
11.846/2023
concessão de nova comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados
por decretos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal
veda a utilização do
como substitutivo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
4. O
o do Decreto Presidencial n.
estabelece que a
art. 4
11.846/2023
concessão de comutação de pena está condicionada à inexistência de benefício
anterior concedido por meio de decretos passados, vedando expressamente a
cumulação de comutações.
5. Comprovou-se que o agravante já havia sido beneficiado em nove
comutações de pena anteriores, o que inviabiliza o deferimento de nova comutação
nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal reconhece
que a comutação de pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com
comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que
disciplinam a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA54068896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 754d37a2-4694-42b8-bb19-ded67722a71e

2. A concessão de comutação de pena nos termos do Decreto Presidencial
n.
está condicionada à inexistência de benefício anterior concedido por
11.846/2023
meio de decretos passados, sendo vedada a cumulação de comutações.
3. A comutação de pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada
com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que
disciplinam essa matéria.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
.
corpus
Encontra-se o paciente, ora agravante, em cumprimento de pena privativa de
liberdade, em regime fechado, tendo-lhe sido deferido, no primeiro grau, pedido de comutação
de pena remanescente com relação a todas as ações penais em execução. Desta decisão, o
Ministério Público local interpôs agravo em execução, provido pelo
conforme a seguinte
TJ/PR,
ementa (fl. 81):
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO,
REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão
queconcedeu ao reeducando a comutação da pena com base no Decreto Presidencial
no
apesar de já ter sido beneficiado anteriormente por outros decretos.
11.846/2023,
O representante do Ministério Público requer a reforma da decisão, alegando que
acomutação é vedada para aqueles que já obtiveram o benefício anteriormente,
conforme disposto no
o do referido decreto.
art. 4
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder
novacomutação de pena ao reeducando que já foi beneficiado anteriormente
porcomutações de penas com base em decretos presidenciais anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reeducando já foi beneficiado anteriormente com comutação de pena, o que
é vedado pelo
o do Decreto Presidencial no
art. 4
11.846/2023.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná confirma a impossibilidade
de nova comutação para aqueles que já receberam o benefício anteriormente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido, reformando a decisão agravada.

Nas razões deste agravo, sustenta o agravante, em suma, que "o STF passou a
reconhecer a possibilidade de comutação sucessiva da pena, nos termos da interpretação
sistemática dos arts. 3o, §§ 1o e 2o, e 4o do Decreto Presidencial
entendimento que,
11.846/2023,
em observância à isonomia e à segurança jurídica, deve ser aplicado ao presente caso" (fl. 151).
Entende que "não é adequada a interpretação isolada do
o do Decreto
art. 4
Presidencial, conforme realizado na decisão monocrática, seja porque esvazia de sentido o
o
art. 3
do diploma legal, seja porque promove o fatiamento do Decreto Presidencial, conforme
realizado na decisão monocrática, seja porque esvazia de sentido o
o do diploma legal, seja
art. 3
porque promove o fatiamento do Decreto para interpretá-lo em tiras, em clara ofensa aos
princípios hermenêuticos da máxima efetividade, da unidade e da concordância prática" (fl. 152).
Ressalta, ainda, que "a interpretação que melhor se harmoniza com os princípios
constitucionais da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da
), da dignidade da pessoa
CF/88
humana (art. 1o, III, da
), da proporcionalidade e individualização, bem como com a
CF/88
finalidade ressocializadora da pena, é que o Decreto no
criou duas espécies de
11.846/2023
comutação não excludentes entre si, uma para aqueles que já havia sido beneficiados por
comutações anteriores e outra para aqueles que nunca foram agraciados pelo benefício" (fl. 153).
Requer, ao final, "o conhecimento e provimento do agravo regimental para conceder
a ordem e restabelecer a decisão que concedeu a comutação de penas ao sentenciado nos termos
do Decreto Presidencial no
" (fl. 155).
11.846/2023
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54068896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 754d37a2-4694-42b8-bb19-ded67722a71e

VOTO
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição a recurso
habeas corpus
próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
a
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo
art. 105,
em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o do
habeas corpus
art. 654,
CPP.
A presente irresignação não merece prosperar.
A respeito da controvérsia aqui trazida, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 84-
85):
[...] O Decreto Presidencial no
em seu
o, dispõe que
11.846/2023,
art. 4
“concede-
se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam
aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de
2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de
.
pedido anterior”
Nesta esteira, tem-se que o reeducando já foi agraciado anteriormente com
09 (nove) incidentes de comutação de pena com base em Decretos Presidenciais
anteriores, quais sejam, incidentes n. 13470650, 11287617, 11287624,
, conforme se
13269316,13269372, 13269344, 13269358, 13269278 e 14809536
verifica da aba “
” – SEEU.
Incidentes Concedidos
[...]
Conclui-se, portanto, que o óbice contido no
o do Decreto Presidencial no
art. 4
em consonância com a jurisprudência desta Corte, veda a concessão
11.846/2023,
de nova comutação da pena, haja vista o que o sentenciado já foi anteriormente
agraciado por comutação.
Portanto, dou provimento ao recurso ministerial, para o fim de reformar a decisão
proferida pelo Juízo da execução, em razão de o reeducando DIEGO LEAL
COVALSKI não fazer jus à concessão da benesse.[...]

Como externado na decisão ora agravada, inviável a concessão de nova comutação,
com esteio no decreto em apreço, pois, como visto da transcrição acima, o apenado, ora
agravante, foi agraciado em nove incidentes de comutação em decretos anteriores, não havendo
falar-se em ilegalidade, consoante a jurisprudência desta Corte e do STF. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO N.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DE
11.846/2023.
NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS
ANTERIORES.
Recurso especial provido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.207.578/DF,
julgado em
DJEN de
)
4/6/2025,
10/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO
DE PENA. DECRETO N.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE
11.846/2023.
CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS
POR DECRETOS ANTERIORES.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
[...]
4. O Decreto Presidencial n.
em seu
o, condiciona a concessão
11.846/2023,
art. 4
de comutação de pena à inexistência de benefício anterior concedido por meio de
decretos passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações.
5. No caso, comprovou-se que o paciente já havia sido beneficiado por
comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos
do Decreto n. 11.846/2023.
Documento eletrônico VDA54068896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 754d37a2-4694-42b8-bb19-ded67722a71e

6. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena
possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em
respeito à literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria.
IV.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
932.280/SC,
em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDNIÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO
DE
PENAS.
RECORRENTE
BENEFICIADO ANTERIORMENTE POR OUTROS DECRETOS. NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO
o,
, DO
ART. 4 CAPUT
DECRETO
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
11.846/2023.
PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Paciente que “[...] à época do Decreto, contava com 06 condenações em fase
de execução de sentença neste juízo, cujas penas totalizavam 26 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão”.
II. Questão em discussão
2. Pretendido reconhecimento do preenchimento do requisito objetivo do
o,
art. 4
, do Decreto
para comutação da pena.
caput
11.846/2023,
III. Razões de decidir
3. O
o,
, do Decreto
estabelece que: “Concede-se
art. 4 caput
11.846/2023
comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos
requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de
2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de
pedido anterior”.
4. No caso, “[...] verifica-se que o agravado já foi agraciado pela comutação da
pena com fundamento nos Decreto dos anos de 2006, 2012, 2014 e 2015 (incidentes
n. 14784879, 10065473, 14784921 e 14784926), incorrendo no óbice à nova
concessão de comutação”.
5. Assim, por ter obtido esse benefício anteriormente, o paciente não preenche o
requisito objetivo do referido
o,
, do Decreto
art. 4 caput
11.846/2023.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RHC 260758 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado
em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 14-10-2025
DJe-s/n
PUBLIC 15-10-2025.)

Agravo regimental em recurso ordinário em
. Matéria criminal.
habeas corpus
Execução da pena. Comutação. Decreto Presidencial no
Recorrente
11.846/23.
beneficiada com comutação da pena em decretos anteriores. Óbices dispostos no
decreto presidencial. Requisitos não atendidos. Decisão agravada em harmonia com
entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus
próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se
harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a
reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto,
revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão
agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento.
(RHC 254420 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 27-05-2025 PUBLIC
DJe-s/n
28-05-2025.)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 754d37a2-4694-42b8-bb19-ded67722a71e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.016.668 / PR
Número Registro: 2025/0244745-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009169820148160009 40013170820258164321 9169820148160009
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DIEGO LEAL COVALSKI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO LEAL COVALSKI (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54472426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:57
Código de Controle do Documento: adbde01e-b3a0-4754-8ced-efee447cf49d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:57
Código de Controle do Documento: adbde01e-b3a0-4754-8ced-efee447cf49d